Tribunal: TJSP
Processo: 1047193-82.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Apelação – Ação monitória – Decisão constituindo de pleno direito o título executivo judicial, por conta de revelia - Ausência de retorno aos autos do aviso de recebimento da carta de citação enviada à coexecutada, pessoa jurídica - Havendo pluralidade de réus, o termo inicial do prazo para defesa apenas se inicia na juntada do aviso de recebimento de todos eles, contando a partir da última (art.

Ementa:
Apelação – Ação monitória – Decisão constituindo de pleno direito o título executivo judicial, por conta de revelia - Ausência de retorno aos autos do aviso de recebimento da carta de citação enviada à coexecutada, pessoa jurídica - Havendo pluralidade de réus, o termo inicial do prazo para defesa apenas se inicia na juntada do aviso de recebimento de todos eles, contando a partir da última (art. 231, I, § 1o/CPC) - Embora possível que tenha tomado ciência inequívoca da demanda, assiste ao corréu o direito de aguardar a juntada do comprovante da última citação, para apresentação da sua resposta - Passível, todavia, de convalidação o ato, à vista do que dispõe o § 1o do art. 239/CPC – Agravo acolhido, anulando-se todos os atos praticados após a citação e que dela dependiam (art. 281/CPC), passando a fluir automaticamente, da intimação deste V. acórdão, o prazo para o oferecimento de embargos – Recurso provido, com observação.